Tribunal: TJSP
Processo: 1527426-39.2022.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Bueno de Camargo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Roubo majorado: art. 157, § 2o, inc. II, por duas vezes, na forma do art. 70, do Cód. Penal. Recurso: Defesa.
Materialidade e autoria não impugnadas: provas bastantes para a condenação.
Pena-base: mínimo legal.
Segunda fase: prejudicas as atenuantes da confissão e menoridade (Súmula/STJ 231).
Terceira fase: acréscimo de 1/3, pelo concurso de agentes.
Concurso formal: acréscimo de 1/6.

Ementa:
Roubo majorado: art. 157, § 2o, inc. II, por duas vezes, na forma do art. 70, do Cód. Penal. Recurso: Defesa.
Materialidade e autoria não impugnadas: provas bastantes para a condenação.
Pena-base: mínimo legal.
Segunda fase: prejudicas as atenuantes da confissão e menoridade (Súmula/STJ 231).
Terceira fase: acréscimo de 1/3, pelo concurso de agentes.
Concurso formal: acréscimo de 1/6. Adequação: conduta dos réus que lesaram dois patrimônios distintos (art. 70, Cód. Penal), com soma dos dias-multa (art. 72, Cód. Penal). Adequação.
Regime fechado: adequação, ante as penas arbitradas e gravidade concreta do delito.
Recursos não providos.